Tribunal: TJMT
Processo: 1017415-22.2025.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1017415-22.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Férias, Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), BENEDITA DEBORA PINTO DE MORAES - CPF: 667.708.231-87 (RECORRIDO), MARIO BENJAMIM BATISTA JUNIOR - CPF: 957.172.931-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROFESSOR. FÉRIAS. ADICIONAL DE UM TERÇO CONSTITUCIONAL INCIDENTE SOBRE TODO O PERÍODO. PREVISÃO LEGAL MUNICIPAL. IRDR – TEMA 04/TJMT. SÚMULA 20 DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto pelo Município contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de servidora pública municipal, ocupante do cargo de Professora, para condenar ao pagamento retroativo de férias acrescidas do terço constitucional calculadas sobre 45 dias (2020 a 2024), com descontos legais e dedução das verbas já pagas. O recorrente sustenta que o pagamento do adicional deve incidir apenas sobre 30 dias de férias, requerendo compensação dos valores quitados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se professores da rede municipal de ensino têm direito ao adicional de 1/3 de férias calculado sobre 45 dias, conforme legislação local; (ii) estabelecer se a determinação de dedução das verbas já pagas impede a ocorrência de pagamento em duplicidade ou enriquecimento sem causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Lei Complementar Municipal nº 220/2010, art. 48, I, assegura aos professores da rede municipal 45 dias de férias anuais, com adicional de 1/3 calculado sobre todo o período, norma reforçada pelo art. 49 da mesma lei.

4.

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso, no julgamento do IRDR – Tema 04, firmou tese reconhecendo o direito de professores a 45 dias de férias, com adicional de 1/3 incidente sobre a integralidade do período, desde que previsto em lei.

5.

O entendimento consolidou-se na Súmula 20 dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, que garante a incidência do adicional de férias sobre os 45 dias aos professores, observada a legislação do ente estatal.

6.

A sentença recorrida determina expressamente a dedução das verbas já pagas, a ser verificada na fase de cumprimento de sentença, o que afasta risco de pagamento em duplicidade ou enriquecimento sem causa.

7.

A decisão recorrida alinha-se aos precedentes vinculantes e à legislação municipal, impondo a manutenção da condenação.

IV. DISPOSITIVO

8.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL

Recurso Inominado:

1017415-22.2025.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Município de Cuiabá

Recorrido(s):

Benedita Debora Pinto de Moraes

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

21 a 23/10/2025 (Plenário Virtual)

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Diante do exposto,

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na inicial para condenar o reclamado ao pagamento retroativo das férias acrescidas do terço constitucional, referente ao período de 2020 a 2024, calculadas sobre 45 (quarenta e cinco) dias, não prescrito,

incidindo imposto de renda e desconto de contribuição previdenciária,

deduzindo-se as verbas eventualmente já pagas
,
com as atualizações na forma dos temas 810 e 1170 do STF, tema 905 do STJ e EC 113/2021, respeitando o teto do Juizado Especial da Fazenda Pública, extinguindo o processo, com resolução de mérito, nos moldes do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Ante ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

A Reclamante, ora recorrida, alega que é servidora pública municipal, no cargo de Professora e que faz jus ao recebimento de férias acrescida do terço constitucional sobre 45 (quarenta e cinco) dias, contudo, o Recorrido efetua o pagamento somente sobre 30 (trinta) dias.

O Município Recorrente pugna pela reforma da sentença sob o argumento de que efetuou o pagamento de 30 dias de férias com o respectivo terço constitucional, determinando-se a compensação ou dedução dos valores já quitados.

No caso em análise, a Lei Complementar Municipal nº 220/2010, que dispõe sobre a Lei Orgânica dos Profissionais da Secretaria Municipal de Educação de Cuiabá, estabelece que:

Art. 48 Os Profissionais da Educação em exercício do cargo, independente de terem completado o período aquisitivo de 12 (doze) meses, usufruirão de férias anuais, de acordo com o calendário letivo estabelecido pela Secretaria Municipal de Educação, sendo que o adicional do 1/3 de férias será pago proporcionalmente ao período em que estiverem em efetivo exercício até a data da concessão das férias
: (Redação dada pela Lei Complementar nº 404, de 11 de fevereiro de 2016)

I - de 45 (quarenta e cinco) dias para professores, de acordo com o calendário escolar sendo:

a) quinze dias no término do primeiro semestre previsto no calendário escolar;

b) trinta dias no encerramento do ano letivo de acordo com o calendário escolar.

(...)

Art. 49 Independente da solicitação, será pago ao profissional da educação o adicional de férias correspondente a 1/3 (um terço) da sua remuneração que será calculado na forma disposta no artigo 48 desta Lei.
(Redação dada pela Lei Complementar nº 404, de 11 de fevereiro de 2016)

Desta forma, há previsão legal de pagamento de férias, acrescidas do terço constitucional sobre 45 (quarenta e cinco) dias, concedido aos professores da rede pública de ensino.

A respeito da matéria discutida nestes autos, a Seção de Direito de Público do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, relator do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR (TEMA n.04), Des. Luiz Carlos da Costa, suscitado pelo Estado de Mato Grosso, nos autos PJe n. 1002789-40.2021.8.11.0000, em decisão colegiada proferida em 15/04/2021, disponibilizada em 23/04/2021, ADMITIU o processamento do IRDR- Tema 4, sendo fixada a seguinte tese jurídica: “
estabelecer se os professores do ensino público fazem jus ao recebimento do adicional de um terço (1/3) sobre quarenta e cinco (45) dias de férias, desde que previsto em lei
”.

Em 22/10/2021 a Seção de Direito de Público do Tribunal de Justiça de Mato Grosso julgou o mérito do IRDR - TEMA n.04, sendo firmada a seguinte tese jurídica:

A) OS PROFESSORES INTEGRANTES DA CARREIRA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, QUE EXERCEM AS SUAS ATIVIDADES DENTRO DA SALA DE AULA, E OS PROFESSORES CONTRATADOS, EM CARÁTER TEMPORÁRIO, FAZEM JUS A QUARENTA E CINCO (45) DIAS DE FÉRIAS, NOS TERMOS DO ARTIGO 54, I E § 1º, DA LEI COMPLEMENTAR DO ESTADO DE MATO GROSSO Nº 50, DE 1º DE OUTUBRO DE 1998, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI COMPLEMENTAR DO ESTADO DE MATO GROSSO Nº 104, DE 22 DE JANEIRO DE 2002; E

B) O ADICIONAL DE UM TERÇO DEVE INCIDIR SOBRE OS QUARENTA E CINCO (45) DIAS DE FÉRIAS PARA OS PROFESSORES INTEGRANTES DA CARREIRA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, QUE EXERCEM AS SUAS ATIVIDADES DENTRO DA SALA DE AULA, BEM COMO PARA OS PROFESSORES CONTRATADOS, EM CARÁTER TEMPORÁRIO;

Desta forma, como a parte Autora exerce a sua atividade dentro da sala de aula, faz jus a quarenta e cinco (45) dias de férias, nos termos do artigo 48, I, da Lei Complementar Municipal nº 220/2010. Logo, a sentença recorrida está em consonância com a tese jurídica firmada no julgamento do IRDR - Tema nº 04, por isso, deve ser mantida.

Com efeito, tal entendimento foi consolidado na Súmula nº 20 dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, que dispõe: "
O servidor público no cargo de professor faz jus ao adicional de férias incidente sobre todo o período de 45 dias, não somente sobre trinta dias, observada a legislação do ente estatal respectivo
”.

Quanto à alegação do Recorrente de que já efetuou o pagamento de 30 (trinta) dias de férias com o respectivo terço constitucional, verifico que há irresignação da parte autora, a qual sustenta que o pagamento foi parcial, havendo diferença a receber. Assim, considerando que a autora faz jus ao recebimento de férias acrescidas do terço constitucional sob 45 (quarenta e cinco) dias e considerando também a controvérsia a respeito do valor a ser liquidado, entendo que o valor correto deverá ser apreciado na fase de cumprimento de sentença.

Cabe destacar que não haverá pagamento em duplicidade ou enriquecimento sem causa, isto porque, a sentença recorrida determinou expressamente a dedução de ve
rbas eventualmente já pagas, o que será apurado na fase de cumprimento de sentença.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
NEGO-LHE PROVIMENTO.
Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025